Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741206-12.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SOUSA CARVALHO BARBOSA APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Fernanda Sousa Carvalho Barbosa contra sentença (ID 46928639) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Hurb Technologies S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao analisar o recurso, em decisão proferida por esta Relatoria, observou-se não ter ocorrido o recolhimento do preparo no ato de interposição da petição recursal, consoante prevê o art. 1.007, caput, do CPC. Registrou-se que a apelação foi interposta em 2/5/2023 (ID 46928641), último dia do prazo recursal, conforme informação constante da aba de expedientes do sistema PJe. O preparo recursal, por sua vez, somente foi recolhido e acostado aos autos o respectivo comprovante na data de 3/5/2023, conforme documentos de IDs 46928643 e 46928644. Nesse contexto, a apelante foi intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 47773230). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante interpôs o recurso em 2/5/2023 (ID 46928641), mas apenas juntou o respectivo comprovante em 3/5/2023 (IDs 46928643 e 46928644). Nesse contexto, o § 4o do art. 1.007 do CPC traz a seguinte previsão: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante a comprovação a destempo do preparo, a recorrente foi intimada para realizá-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[5] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, repisa-se que esta Relatoria determinou a intimação da parte recorrente no decisum de ID 47314090. Entretanto, a apelante se quedou inerte (ID 47773230), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora